Tribunal: CARF
Processo: 11080.014825/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014825/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.634 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
CIBECOL INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
PODER JUDICIÁRIO PARA APRECIAÇÃO.
A inconstitucionalidade de lei e de violação a princípios constitucionais são
demandas cuja competência de julgamento é do Poder Judiciário. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas
tributárias.
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Mantém-se a exclusão de contribuinte do SIMPLES Nacional de contribuinte
que possui débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-29.633 de 24 de janeiro de
2011, da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014825/2008-41
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014825/2008-41

inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
334930 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. 38, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por haver débitos em seu nome perante a Fazenda Pública Federal sem
exigibilidade suspensa.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que é fiel cumpridora de suas obrigações legais e que preenche os requisitos para ser
optante do SIMPLES Nacional, pois seu faturamento anual é menor que R$ 2.400.000,00 e que
sua exclusão do regime é sanção política que pode ser substituída por medida de menor gravame,
qual seja a Execução Fiscal.
A 6a Turma da DRJ/POA entendeu que a contribuinte incorreu em uma das
situações de exclusão do SIMPLES disciplinada pela Resolução CGSN n° 15, uma vez que após
o prazo concedido para regularização dos débitos, continuavam exigíveis uma inscrição em
dívida ativa junto à PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e três processos relativos a
débitos de natureza previdenciária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, O débito
perante a PGFN teria sido quitado em 20/10/2009 e quanto aos débitos previdenciários a
contribuinte não comprovou sua regularização. Pela situação verificada dos débitos, a 6a Turma
da DRJ/POA resolveu manter a exclusão da contribuinte do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/04/2011 (e-fl. 58).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 06/05/2011 (e-fls. 61- 85) onde repete os argumentos apresentado na manifestação
de inconformidade, insistindo que a exclusão é sanção política e a decisão combatida deixou de
emitir juízo de sobre a constitucionalidade do ato afirmando que seria absurdo a fundamentação
utilizados na rejeição dos argumentos da Recorrente na impugnação.
Defende o direito de permanecer no SIMPLES por força do tratamento favorecido
previsto na Constituição, e do fato de se encontrar em dificuldade financeiras ter reduzido sua
capacidade contributiva. E que a consequência de sua exclusão seria a sucumbência de sua
atividade empresarial, comprometendo por conseguinte os princípios constitucionais da livre
concorrência, de geração de empregos, de oportunidades para o consumidor e do
desenvolvimento social, especialmente a função social da empresa.
Requer ao final o provimento do recurso e que as comunicações sejam
direcionadas aos seus procuradores, inclusive para fins de sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014825/2008-41

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente não apresenta argumentos contra o motivo que ensejou a emissão do
ADE, ou seja a vedação a optantes do SIMPLES Nacional prevista no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007.
Limita-se a questionar a constitucionalidade da exclusão, alegando tratar-se de
sanção politica e confirmando que haviam débitos, e que o motivo seriam as dificuldades
financeiras por que passava.
Ora, a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional é decorrente de situação
fática prevista legalmente, que condiciona a permanência de contribuinte no regime diferenciado
de arrecadação à regularidade fiscal perante os entes federados. No presente caso a base legal
para exclusão está claramente informada no ADE, ou seja, inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007.
A Recorrente argui inconstitucionalidade de lei e violação de princípios
constitucionais, contudo esse Colegiado não tem competência para apreciar tal demanda, que
cabe unicamente ao Poder Judiciário. Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e
parágrafo único, do Decreto n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho
de 2009. No mesmo sentido é o que discorre a Súmula n ° 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
A alegação da Recorrente de que passava por dificuldades financeiras não a exime
de cumprir com suas obrigações fiscais perante às fazendas públicas, não há previsão legal para
tal desiderato.
Assim, não sendo afastada a existência de débitos em nome da Recorrente sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal que ensejaram a emissão do ADE, há
que ser mantida a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
Quanto ao pedido da Recorrente para que que as comunicações sejam
direcionadas aos seus procuradores, inclusive para fins de sustentação oral, a previsão legal é de
que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos
LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Logo, a pretensão
aduzida pela Recorrente não está contemplada nas formalidades legais.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014825/2008-41

Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está oral está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital